Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. CPC. ART. 924, II. HONORÁRIOS FIXADOS NA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. CPC, ART. 827. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. O art. 827 do CPC estabelece que o juiz, ao despachar a inicial, fixará, de plano, os honorários advocatícios em 10%, a serem pagos pelo executado. A verba pode ser reduzida pela metade caso o pagamento ocorra dentro do prazo de três dias (CPC, art. 827, § 1o).
2. Angularizada a relação e realizado o pagamento fora do prazo legal, o exequente tem direito a receber os honorários advocatícios e as custas que adiantou, com base no princípio da causalidade (CPC, art. 82, § 2o).
3. Recurso conhecido e provido.